Tribunal: CARF
Processo: 10920.722042/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722042/2019-95
ACÓRDÃO
1302-007.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. PARECER TÉCNICO DO MCTI. GLOSA DE
DESPESAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE.
O Parecer Técnico emitido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI) tem caráter vinculante quanto à elegibilidade de projetos ao
benefício fiscal da Lei no 11.196/2005 (Lei do Bem). A revisão posterior de
parecer técnico por aquele órgão deve ser considerada no processo
administrativo fiscal, com vistas à concretização da verdade material.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. FORMALIDADE E VALIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
O Auto de Infração que observa os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972 não configura nulidade, salvo nos casos previstos nos arts. 59
e 60 da mesma norma. A existência de pendências administrativas no MCTI
não caracteriza preterição de defesa nem invalida o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E INCIDÊNCIA DE JUROS.
A multa de ofício no percentual de 75% é aplicável ao crédito tributário
constituído em decorrência de lançamento fiscal, nos termos do art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996. Os juros de mora, calculados pela Taxa Selic,
incidem sobre o total do crédito tributário, incluindo a multa de ofício,
conforme jurisprudência consolidada e Súmula CARF no 108.

Fl. 5126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722042/2019-95
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
as preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, apenas, para reduzir as exigências fiscais aos
valores apurados após a diligência determinada pelo colegiado, nos termos
do relatório e voto da relatora.

Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de processo que retorna de diligência determinada pela Resolução no
1302-001.179 (fls. 5002), de 17/10/2023, desta Turma, ao analisar o Recurso Voluntário (fls. 3156)
interposto pela empresa WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A ,em face do Acórdão no 06-06.936
exarado pela 2a Turma da DRJ/CTA (fls. 3128), em 11/07/2019, que julgou improcedente a
Manifestação de Impugnação (fls. 1319) manejada pelo Contribuinte, em face de dois Autos de
Infração, de Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica – IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, relativos ao ano calendário de 2014, em decorrência de exclusões e compensações
não autorizadas na apuração da base de cálculo do Lucro Real.
2.
O Auto de Infração de IRPJ lavrou a existência de crédito tributário total de
R$58.634.493,06, sendo R$26.522.383,96 referente ao imposto, R$12.220.321,14 relativos aos
juros de mora e, por fim, R 19.891.787,96 alusivo à multa de ofício, a qual foi estabelecida no
percentual de 75%.
Fl. 5127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722042/2019-95
3
3.
O Auto de Infração de CSLL lançou o crédito tributário no montante de
R$21.108.416,25, dentro do qual R$ 9.548.057,67 se refere ao principal, R$4.399.315,34 aos juros
de mora e, enfim, R$7.161.043,24 pertinentes à multa de ofício, que também foi aplicada no
percentual de 75%.
4.
Consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1302) que o procedimento foi iniciado
em 19/02/2019, finalizado parcialmente de forma antecipada quanto ao ano calendário de 2014.
Refere que solicitou diversos documentos da pessoa jurídica e de seu representante, assim como
Formulários de Informações sobre as atividades de Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento de
Inovação Tecnológica (FORMP&D), entregues ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI), referentes aos anos de 2014 a 2017, além de Pareceres emitidos pelo MCTI, como também
possíveis pedidos de reconsideração e pareceres complementares finais.
5.
Afirma o TVF que o Contribuinte, no ano de 2014, utilizou os incentivos fiscais à
pesquisa e inovação tecnológica do Capítulo III da Lei n.o 11.196/2005, regulamentados pelo
Decreto no 5.798/2006. Por meio de uma nova intimação, a Autoridade Fiscalizadora requereu a
decomposição trimestral dos dispêndios nos projetos certificados pelo MCTI para o ano de 2014,
conforme listado no Parecer Complementar daquele órgão.
6.
Além do mais, consta no TVF que a Contribuinte, conforme seu Estatuto Social
(artigo 3o), possui como objeto social um amplo leque de atividades, que abrangem pesquisa,
desenvolvimento, produção, comércio, exportação, representação e locação de máquinas elétricas,
equipamentos mecânicos, sistemas integrados e diversos outros produtos relacionados à geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica e que, no se refere à sua tributação, a Contribuinte
optou pelo Lucro Real Trimestral no ano calendário de 2014.
7.
A Autoridade Fiscal, compulsando os dados da ECF, obteve a informação de que a
Contribuinte apurou lucro real positivo em todos os trimestres daquele ano, gerando bases de
cálculo para a CSLL e IRPJ, os quais foram confessados em DCTF e quitados por meio de pagamentos
e compensações:

A fiscalizada Weg Equipamentos Elétricos S/A optou pelo lucro real trimestral no
ano calendário 2014 (fl. 24). Segundo dados da ECF, houve apuração positiva de
lucro real e de base de cálculo da CSLL (Livros de Apuração LALUR e LACS Parte A,
fls. 28/44) e IRPJ e CSLL a pagar (registros N630 e N670, fls. 47/59) em todos os
trimestres. Os débitos foram confessados em DCTF e extintos via pagamento e
compensações.
[...]
Consta na Escrituração Contábil Fiscal ECF, registro X460-Inovação Tecnológica e
Desenvolvimento Tecnológico (fls. 45/46), que o contribuinte efetuou exclusões do
lucro real e da base de cálculo da CSLL no valor anual de R$ 118.663.039,97,
correspondentes a 80% dos dispêndios realizados com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, benefício fiscal previsto no artigo 19,
Fl. 5128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722042/2019-95
4
caput e §1.o, da Lei n.o 11.196/2005. No LALUR e no LACS, os valores trimestrais
estão excluídos na linha 118: (-) Dispêndios com Inovação Tecnológica (Lei n.o
11.196/2005, art. 19).
Na Escrituração Contábil Digital ECD do ano 2014 há registro de despesas nas
contas 411060970 Projetos Pesquisa Desenv Inov Tecn - Pessoal e 411075970
Projetos Pesquisa Desenv Inov Tecn - Gerais com saldo acumulado ao final de R$
148.568.915,00 (fls. 7/23).

8.
Consta também no TVF a forma como o Decreto no 5.798/2006 acompanha os
trabalhos dos Contribuintes beneficiários dos incentivos:

Segundo o artigo 14 do Decreto n.o 5.798/2006, regulamento ao incentivo, a pessoa
jurídica beneficiária deve anualmente prestar informações sobre seus programas
de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica ao Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação MCTI, que disciplinou a obrigação pelas Portarias
n.o 715/2014 e n.o 4.349/2017.
Naqueles atos normativos está previsto que as informações prestadas
eletronicamente pela empresa através do Formulário FORMP&D são analisadas
pela equipe técnica do MCTI, que emite Parecer circunstanciado acerca da
conformidade dos projetos, dos gastos, dos custos, dos investimentos, das
despesas, dos incentivos fiscais. Se a empresa pleiteante do benefício não
concordar com alguma conclusão do MCTI, pode apresentar Pedido de
Reconsideração com novos elementos ou esclarecimentos. A equipe técnica do
MCTI reanalisa o caso e emite então o definitivo Parecer complementar final sobre
a conformidade dos projetos.

9.
Informa o Agente Fiscal que a Contribuinte entregou, em 29/07/2015, o
FORMP&D com o integral descritivo quanto aos projetos e despesas referentes ao ano fiscalizado,
que foi objeto de Parecer do MCTI e Pedido de Reconsideração pela Contribuinte ao órgão, que
resultou em Parecer complementar final exarado pelo MCTI no qual consta que apenas
R$16.197.190,55 (do ano de 2024) foram reconhecidos como dispêndios elegíveis ao incentivo
fiscal, indeferindo os demais dispêndios declarados pela contribuinte por não atender aos requisitos
legais de pesquisa e desenvolvimento, por não caracterizar inovação ou por apresentar
inconsistências nas informações e documentação apresentadas. À época, a Contribuinte comunicou
ao agente fiscalizador que havia protocolado Petição de revisão de ofício do resultado final ao MCTI
em 01/12/2016.
10.
Diante desse cenário, a Autoridade Fiscal, antes de proceder à glosa das
exclusões indevidas, solicitou à Contribuinte que detalhasse os gastos em cada trimestre de 2014,
com base no valor do dispêndio anual reconhecido pelo MCTI. Em resposta, a empresa apresentou
planilhas discriminando os gastos por projeto e por trimestre, no entanto, a Autoridade Fiscal
informou que, ao somar os valores de todos os trimestres, o total dos gastos declarados pela
Fl. 5129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722042/2019-95
5
Contribuinte foi menor do que o valor inicialmente aprovado pelo MCTI, atingindo apenas
R$15.716.568,24. Com base nesse novo valor, a exclusão permitida do lucro foi recalculada para
R$12.573.254,57, correspondente a 80% dos gastos efetivamente comprovados (fls. 1306).
11.
Irresignada com a decisão fiscal, a Contribuinte apresentou Impugnação aos Autos
de Infração lavrados, argumentando, preliminarmente, a nulidade dos Autos de Infração, vez que,
dos 454 projetos analisados pelo MCTI, 97 foram convalidados, enquanto 357 foram glosados, sem
que a Autoridade fiscal tenha realizado qualquer análise material sobre os projetos glosados.
12.
Nesse sentido, afirmou que realizou a contratação do Instituto Nacional de
Tecnologia (INT) e que a autarquia emitiu laudo que constatou que 109 dos projetos glosados pelo
MCTI são considerados elegíveis para o benefício fiscal. Assim, argumentou a aplicação do art. 30
do Decreto no 70.235/72 com efeito vinculante, requerendo, alternativamente, que os Autos
fossem devolvidos à Autoridade Fiscal de piso, para que procedesse à análise das provas carreadas
e não analisadas, vinculando-se, ao menos, os 109 projetos avaliados pelo INT e que, em definição
de competência entre o MCTI e a RFB, que procedesse a nova intimação da Impugnante para que
apresentasse razões de mérito sobre os projetos remanescentes.
13. Nas razões de mérito da Impugnação, argumenta que a Contribuinte efetivamente
investe em programas de inovações tecnológicas e que ocorreu conflito negativo de competência
entre o MCTI e a RFB, quanto à análise de mérito da elegibilidade dos projetos de inovação para fins
da Lei do Bem, o que restou por inviabilizar o exercício do seu contraditório, reforçando a
necessidade da aplicabilidade do efeito vinculante do Decreto no 70.235/72.
14. Por fim, pleiteou a inviabilidade do lançamento de multa de ofício e de juros de
mora, tanto sobre o principal como sobre a multa, argumentando que há jurisprudência no CARF
pelo entendimento da não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício por ausência de
previsão legal específica.
15.
Ao analisar a Impugnação, a DRJ de Curitiba julgou o pleito improcedente,
lavrando o Acórdão n.o 06-66.936 (fls. 3128), para: (i) rejeitar a preliminar de nulidade; (ii) indeferir
o pedido de diligência; e (iii) manter as exigências de Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica -
IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, relativos ao ano calendário de 2014, com os
respectivos juros e multa, conforme ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2014 NULIDADE DO AUTO
DE INFRAÇÃO.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua formalização, nos termos
do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e se não forem verificados os casos enumerados
no artigo 59 do mesmo decreto, o lançamento não é nulo.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Descabe a realização de diligência ou perícia quando constarem do processo todos os
elementos necessários à formação da convicção do julgador para a solução do litígio. Deve
ser indeferido o pedido de diligência que atestaria a conformidade de projetos que o
Fl. 5130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722042/2019-95
6
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação avaliou como não enquadráveis nos incentivos
fiscais à inovação tecnológica da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário: 2014
INCENTIVOS FISCAIS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.
EXCLUSÕES INDEVIDAS Correto o lançamento de IRPJ e CSLL decorrentes de glosa de
exclusões indevidas, lastreada em Parecer Técnico emitido pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia, no qual os projetos foram classificados como não enquadráveis nos incentivos
fiscais à inovação tecnológica da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui
prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à CSLL.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido
ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, penalidade pecuniária, compõe a obrigação tributária principal, e, por
conseguinte, integra o crédito tributário, que se encontra submetido à incidência de juros
moratórios, após o seu vencimento.
Impugnação Improcedente

16.
Inconformada com a decisão, a empresa interpôs Recurso Voluntário (fls. 3456),
repisando os mesmos argumentos postos na Manifestação de Inconformidade.
17.
Os autos foram encaminhados ao CARF e, antes do julgamento do processo, o
Contribuinte trouxe aos autos Petição, com novos documentos, consubstanciado em novo Parecer
Técnico, de no 2527-599922, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), emitido em
27/10/2020) cujo teor revela que o órgão chancelou novos projetos como aptos ao incentivo fiscal,
revendo suas decisões anteriores que serviram de base ao lançamento discutido.
18.
Assim, ao analisar a questão, o eminente Relator originário proferiu a Resolução
no 1302-0001.179 (fls. 5002), em 17/10/2023, decidindo por bem que “o documento objeto da
presente juntada é determinante para a concretização da busca da verdade material ... Mais que
justificado está a sua apresentação excepcional nessa fase – inexistência do documento à época da
decisão recorrida ... o documento claramente advoga em favor da Recorrente ... o argumento para
glosar as despesas decorreu exatamente de um parecer anterior do MCTI, que agora é modificado”,
e determinando à Unidade de Origem que:

Fl. 5131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722042/2019-95
7
i) Analise o Parecer Técnico 2527-5999224, de 27/10/2020, do Ministério da Ciência
e Tecnologia (MCTI) acostados aos presentes autos às fls. 4979/4982, cotejando-o
com os projetos cujas despesas foram glosadas.
ii) Elabore uma tabela ou planilha identificando, em colunas e linhas: cada projeto
revisto pelo MCTI como apto, projeto que permaneceu não apto após o parecer, as
despesas nas respectivas competências e o total relacionados a cada um deles,
podendo adicionar os comentários e observações que julgar necessários.
iii) “Reapure” os tributos eventualmente devidos ou saldos negativos (se aplicável),
para o período fiscalizado, tendo como premissa o estorno das despesas glosadas
e relacionadas aos projetos admitidos como aptos após o parecer supra.

19.
Em atendimento ao solicitado pelo CARF, a Autoridade Fiscal apresentou o
Relatório de Diligência, à fl. 5079, nos seguintes termos:

Para subsidiar o cumprimento da diligência determinada pela CARF, considerando
que o contribuinte optou pelo lucro real trimestral, mas os valores indicados no
Formulário FORMP&D relativo ao ano 2014 e nos Pareceres do MCTI são referentes
a todo o ano 2014, o contribuinte foi intimado a apresentar os valores totais dos
dispêndios relativos a cada projeto inserido no FORMP&D relativo ao ano 2014
decompostos trimestralmente.
Em resposta trouxe as tabelas Dispêndios relativos aos projetos apresentados no
FORMP&D 2014 (fls. 5.026/5.033) e Relação de projetos não recomendados pelo
MCTI - Parecer Técnico 2527 (5999224) (fls. 5.034/5.036), que, verificadas e
certificadas conforme item (i) da Resolução, são aqui tomadas como a planilha
requerida no item (ii).
Após a mudança parcial de entendimento do MCTI, os valores restantes de
exclusão a glosar são os demonstrados na Relação de projetos não recomendados
pelo MCTI - Parecer Técnico 2527 (5999224), resultando na “reapuração” dos
tributos devidos abaixo:

Fl. 5132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722042/2019-95
8

20.
Ademais, expôs considerações adicionais:

Na resposta à intimação desta diligência a recorrente noticiou “recolhimento
promovido em 30/12/2020 no valor de R$5.589.076,16, sendo R$3.218.403,42 de
principal (IRPJ/CSLL) e o saldo de juros e multa 20%, referente aos 116 projetos
não recomendados/aprovados pelo MCTI” (fl. 5.024) e juntou comprovantes de
pagamento de DARFs (fls. 5.037/5.044) referenciando este processo administrativo
fiscal.
Os valores de principal de IRPJ e CSLL foram pagos nos montantes acima
demonstrados, é dizer, em 30/12/2020 o contribuinte desistiu de contestá-los e
aquiesceu com o lançamento restante.
Entretanto, fez a quitação dos débitos com multa de mora de 20%, aplicável aos
recolhimentos em atraso. Agiu como se espontâneo fosse ignorando que, quanto
aos fatos autuados, sua espontaneidade exauriu-se com o início do procedimento
fiscal que resultou no lançamento (Decreto n. 70.235/1972, artigo 7o, §1°).
Como bem consta no Termo de Verificação Fiscal, “os valores passíveis de
lançamento de ofício ... serão acompanhados da incidência de juros de mora à taxa
Selic e de multa de ofício de 75%, conforme artigos 44, I ... da Lei n. 9.430/1996”.
[...]
Têm-se assim cumprida a diligência requerida pela 1a Seção de Julgamento/3a
Câmara/ 2a Turma Ordinária, com esclarecimentos adicionais.
Conforme item (v) da Resolução, abre-se o prazo de 30 dias para manifestação do
contribuinte acerca deste Relatório.

21.
Em resposta à diligência, a Contribuinte, à fl. 5087, apresentou Manifestação
Incidental, nos seguintes termos:

Fl. 5133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722042/2019-95
9
4. Ora, em primeiro lugar, como já manifestado na peça recursal apresentada para
a DRJ em 1a instância administrativa, na época da lavratura do Auto de Infração
pendia de avaliação recurso administrativo formulado pela Recorrente perante o
MCTI para fins de reavaliação do mérito tecnológico de 248 processos
originalmente glosados.
5. No caso, o Parecer Técnico do MCTI de número 2527(5999224), acostado na
petição incidental datada de 11/12/2020 é a prova irrefutável sobre a verdade de
tal alegação, deixando também claro e evidente que, por ocasião da lavratura do
Auto de Infração que alicerça o presente contencioso, pendia de apreciação
processo administrativo de análise de mérito dos processos de inovação
tecnológica da Recorrente, pelos técnicos do MCTI.
6. Ou seja, como também manifestado na peça recursal, a lavratura do Auto de
Infração solapou o procedimento administrativo tal qual previsto no Decreto
70.235/72 pois, como conceber um lançamento de cobrança de um crédito
tributário cujos fundamentos de lançamento pendiam de apreciação???
7. A questão é de simplicidade franciscana: o próprio “Relatório de Diligência”,
sobre o qual se apresentam as presentes considerações, reconhece a
improcedência do lançamento fiscal por conta da convalidação superveniente do
mérito tecnológico pelo MCTI e, portanto, concordou com o expurgo da fração
equivalente aos projetos convalidados do bojo do mesmo Auto de Infração;
8. Dito isso, vejamos a ressalva manifestada pela RFB no Relatório de Diligência,
especificamente sobre o percentual da multa incidente sobre a fração do
lançamento remanescente após a decisão do MCTI, voluntariamente recolhida pela
Recorrente: [...]
9. Ou seja, a RFB se contradiz totalmente, pois, enquanto acata a litispendência da
reapreciação administrativa pelo MCTI que existia na época da lavratura do Auto
de Infração, no sentido de afastar do bojo do lançamento os valores relativos aos
processos de inovação tecnológica supervenientemente aprovados pelo MCTI,
ignora a mesma litispendência para querer afastar o direito da Recorrente em
recolher o saldo remanescente (no caso, os projetos não convalidados pelo MCTI)
no percentual de 20% (recolhimento em atraso) insistindo que o percentual
aplicável seria de 75% (multa de ofício).
10. Ora, novamente, como comprovado ao tempo da interposição da impugnação
para a DRJ e, após, a este colendo CARF, a Recorrente simplesmente NÃO recolheu
os valores relativos ao pretenso lançamento fiscal pela pendência de apreciação de
recurso pelo MCTI, ou seja, não será o “descasamento” entre o processo de
constituição do crédito tributário em comento (para o qual o MCTI é caminho
crítico) e a lavratura intempestiva, precoce, do Auto de Infração pela RFB que
ensejará a procedência da aplicação da multa de ofício de 75% em face do saldo
equivalente aos projetos não convalidados pelo MCTI.
Fl. 5134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722042/2019-95
10
11. Novamente, em 16/11/2020 a Recorrente recebeu o Parecer Técnico do MCTI,
segregou os valores convalidados dos não convalidados e, sobre estes últimos,
calculou juros e multa de mora de 20% recolhendo os valores, em 30/12/2020
(dentro do exercício) para satisfazer integralmente a obrigação. Portanto, é
absolutamente descabida de guarida legal qualquer iniciativa da RFB para buscar
a majoração daquela multa para 75%, por ser de Direito.
12. Acatar o contrário (a aplicação imediata da multa em 75%, ceifando a
possibilidade de recolhimento no percentual de 20%) significaria ceifar do
contribuinte o devido processo administrativo legal, lançando-o num cenário que
partiria da constituição do crédito direto para o âmbito do Auto de Infração, sem a
possibilidade de recolhimento voluntário o que, logicamente, não se admite.
(grifou-se)

22.
Após todo o exposto, conforme se denota do Despacho de Encaminhamento à fl.
5123, o processo retornou ao CARF para seguimento do contencioso.
23.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

24.
Processo já admitido e declarado tempestivo, que retorna de diligência por força
de Resolução desta Turma, portanto, passo à análise do Recurso Voluntário.

1. Preliminarmente - Da Análise da Legalidade do Lançamento Tributário
1.1. Convalidação Superveniente e Reanálise de Provas
25.
A revisão parcial do parecer técnico do MCTI posterior ao Auto de Infração,
conforme diligência realizada, é um exemplo de como a busca pela verdade material é parte
integrante do processo administrativo fiscal. Elementos supervenientes, como pareceres de órgãos
técnicos, devem ser analisados para garantir a correta constituição do crédito tributário, sem
prejuízo do princípio da verdade material.
26.
Assim, considero que o novo Parecer Técnico do MCTI (de 2020), que alterou parte
das conclusões originais, constitui elemento superveniente relevante, como reconhecido na
diligência determinada por este Conselho, cabendo a aplicação do art. 16, parágrafo 4o, alínea b, do
Decreto 70.235/72.
Fl. 5135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722042/2019-95
11

1.2 Nulidade do Auto de Infração por ausência de contraditório e delimitação de
competência entre MCTI e RFB
27.
O lançamento tributário foi fundamentado em Parecer Técnico do MCTI que, à
época da autuação, apresentava decisões ainda pendentes de apreciação final, em razão de pedido
formulado pela Contribuinte na busca pela reforma de seus termos, a fim de reduzir a glosa dos
dispêndios.
28.
Quanto ao processo administrativo fiscal, entende-se que a Contribuinte teve
garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa, como demonstrado por suas
manifestações na DRJ, no recurso voluntário ao CARF e na apresentação de novos documentos e
pareceres, inclusive de forma extemporânea, e convalidados.
29.
Os lançamentos fiscais que compõem os Autos de infração foram lastreados em
extensa análise da contabilidade da Contribuinte, como demonstram os vários termos de intimação
e a vastíssima documentação trazida aos autos. Percebe-se que a Autoridade Fiscal buscou
demonstrar, minuciosamente, as origens dos valores e o seu entendimento acerca dos lançamentos
contábeis e das razões que levaram à autuação.
30.
Nesse sentido, contrariamente ao alegado pela recorrente, os pareceres emitidos
pelo MCTI foram utilizados com caráter conclusivo e se limitaram à sua esfera de competência. Ou
seja, ao serem utilizados e ratificados pela autoridade fiscal, esses pareceres adquiriram caráter
complementar no processo administrativo.
30. Pois bem.
31.
O Decreto no 70.235/1972, em seu art. 59, prevê que o descumprimento de
formalidades essenciais que prejudiquem o exercício da defesa pode acarretar nulidade. Contudo,
no caso concreto, entendo que não houve demonstração de prejuízo processual.
32.
No caso, os Autos de Infração cumprem os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, não estando configuradas as hipóteses de nulidade contidas nos arts. 59 e 60 da
mesma norma.
33. O Acórdão recorrido assim dispôs sobre as questões arguidas pela Contribuinte:

18. A impugnante pugna pela nulidade do Auto de Infração alegando que o MCTI
não valorou as provas produzidas pela Impugnante, em especial os laudos do INT
e que a Autoridade Fiscal não exerceu juízo crítico sobre a glosa dos projetos e
das provas carreadas.
Entende, assim, estar prejudicado o contraditório.
19. No âmbito do processo administrativo fiscal, as hipóteses de nulidade são
previstas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
“Art. 59. São nulos:
Fl. 5136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722042/2019-95
12
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
20. Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos
supracitados, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da
Receita Federal - servidor competente para efetuar o lançamento -, perfeitamente
identificado pelo nome, matrícula e assinatura em todos os atos por ele emitidos.
Nesses termos, somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa implicariam nulidade do lançamento. Possíveis
irregularidades, incorreções e omissões cometidas no auto de infração não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
21. Cabe ressaltar que a impugnante teve ciência dos autos de infração e
respectivos anexos, sendo lhe propiciada todas as condições para apresentar sua
defesa em tempo hábil. O enfrentamento das questões na impugnação denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram a autuação.

34.
Nesse sentido, o argumento de que a RFB não efetuou juízo crítico na aplicação
das infrações recorridas não merece prosperar. Não se pode declarar a nulidade de auto de infração
que atende aos requisitos legais apenas pela insatisfação da parte autuada, desde que a descrição
dos fatos permita o pleno exercício do contraditório, como na espécie. A Autoridade Fiscal realizou
intimações fiscais, conferindo a oportunidade à Contribuinte que apresentasse suas razões e provas,
desde o Procedimento Fiscal, lavrando o TVF de maneira fundamentada e com base, à época, nas
informações recepcionadas e nos Pareceres do MCTI.
35.
O CARF já julgou processo semelhante:

Processo no 16682.720420/2013-47
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1201-001.923 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 19 de outubro de 2017
Matéria Auto de Infração
Recorrente TELEMAR NORTE LESTE S/A
Fl. 5137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722042/2019-95
13
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. DISPÊNDIOS. BENEFÍCIO FISCAL.
Os benefícios previstos na Lei n. 11.196/2005 somente permitem a exclusão do
lucro dos dispêndios com pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica
quando estes forem controlados no tempo e na forma adequados, mediante
contas específicas, como estabelecem os artigos 17, 19, 22, inciso I, e 24 daquele
diploma legal.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. REQUISITOS.
A escrituração contábil deve ser efetuada de acordo com os princípios previstos nas
Resoluções do CFC, especialmente quanto à oportunidade, competências e
tempestividade dos registros.
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. PARECER TÉCNICO.
O Parecer Técnico emitido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia deve ser
reconhecido pela Receita Federal, posto que aquele órgão detém competência
legal para opinar sobre os projetos a ele submetidos, nos termos do que dispõe o
Decreto no 5.798, de 2006.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
Tratando-se de tributação reflexa decorrente de irregularidades apuradas no
âmbito do Imposto sobre a Renda, constantes do mesmo processo, aplicam-se à
CSLL, por relação de causa e efeito, os mesmos fundamentos do lançamento
primário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. (grifou-se)

36.
Assim, a DRJ corretamente rejeitou a preliminar de nulidade, fundamentando que
o lançamento atende à formalidade legal, pelo que voto pela manutenção do acórdão, nesse ponto.

1.3 Nulidade do Auto de Infração pelo não atendimento do art. 30 do Decreto
no70.235/72
37.
Quanto ao aspecto da nulidade do Auto de Infração em razão do não atendimento
ao art. 30 do Decreto no 70.235/1972, por ter efeito vinculante, vejamos do que ele dispõe:

Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados
nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência
desses laudos ou pareceres. (grifou-se)
Fl. 5138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722042/2019-95
14

38.
O Acórdão impugnado assim se manifestou:

3. Reitere-se que o dispositivo contido no Decreto no 5.798/2006 determina que a
pessoa jurídica beneficiária dos incentivos de que trata o caso fica obrigada a
prestar ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI), em meio eletrônico, conforme
instruções por este estabelecidas, informações sobre seus programas de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, até 31 de julho de cada
ano. O parágrafo 2o., do mesmo artigo, determina que o Ministério da Ciência e
Tecnologia remeterá à Secretaria da Receita Federal as informações relativas aos
incentivos fiscais.
34. É evidente que a legislação faz referência ao Parecer específico exarado pelo
MCTI e comunicado, pela via oficial, à Receita Federal. Improcedente, assim, nesse
ponto, a alegação da impugnante de ausência de previsão legal quanto à
incumbência do MCTI de analisar o correto enquadramento dos projetos, avaliando
se a empresa realizou ou não as atividades de pesquisa, desenvolvimento e/ou de
inovação tecnológica realizadas.
35. Improcedente também a alegação de que os laudos do INT, realizados por
amostragem, deveriam ter sido considerados e teriam efeito vinculante. Os laudos
trazidos pela defesa não alteram o que ficou demonstrado neste voto pois, além
de serem parciais por não abrangerem a totalidade dos projetos apresentados ao
MCTI, não substituem o Parecer Técnico regularmente formulado e transmitido
pelo MCTI. Conforme já dito, existe previsão legal para os Pareceres do MCTI (artigo
17, §7o da Lei no 11.196/2005 e artigo 14 da Decreto 5.789/2006). Portanto, os
laudos parciais do INT não podem prevalecer sobre o instrumento jurídico previsto
em lei, o Parecer Técnico do MCTI.

39.
De fato, entendo que os Laudos emitidos pela INT possuem força vinculante,
desde que atendam ao propósito definido, o que não ocorreu na espécie. Explica-se:
40.
O Laudo entregue pela Contribuinte, como afirmado em seu Recurso Voluntário e
demais insurgências, foi realizado por amostragem. Assim, para além de serem parciais, uma vez
que não cobrem o espectro de todos os produtos contemplados nos projetos tecnológicos
apresentados ao MCTI, os referidos laudos não são fungíveis, no sentido de substituírem ou
contestarem o Parecer regularmente formulado e transmitido por aquele Ministério à Receita
Federal.
41.
Ressalte-se que existe previsão legal para os Pareceres do MCT, consubstanciada
no artigo 17, § 7o, da Lei do Bem (Lei no 11.196/2005):

§ 7o A pessoa jurídica beneficiária dos incentivos de que trata este artigo fica
obrigada a prestar, em meio eletrônico, informações sobre os programas de
Fl. 5139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722042/2019-95
15
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, na forma estabelecida em
regulamento.

42.
E a regulamentação prevista em lei se deu pelo art. 14 do Decreto no 5.798/2006:

Art. 14. A pessoa jurídica beneficiária dos incentivos de que trata este Decreto fica
obrigada a prestar ao Ministério da Ciência e Tecnologia, em meio eletrônico,
conforme instruções por este estabelecidas, informações sobre seus programas de
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, até 31 de julho
de cada ano.
§1o A documentação relativa à utilização dos incentivos de que trata este Decreto
deverá ser mantida pela pessoa jurídica beneficiária à disposição da fiscalização da
Secretaria da Receita Federal, durante o prazo prescricional.
§2o O Ministério da Ciência e Tecnologia remeterá à Secretaria da Receita Federal
as informações relativas aos incentivos fiscais. (grifei)

43.
Analisando os dispositivos supra colacionados, é evidente que a legislação faz
referência ao Parecer específico exarado pelo MCT e comunicado, pela via oficial, à Receita do Brasil.
Portanto, não resta dúvida que laudos parciais do INT - Instituto Nacional de Tecnologia - não
podem prevalecer sobre o instrumento jurídico previsto em lei, até porque é cediço que os laudos
são instrumentos auxiliares, que subsidiam pareceres, e não o contrário.
44.
Ratificando essa ideia, pode-se pensar na hierarquia dos órgãos administrativos,
dado que a Recorrente busca legitimar Relatórios Técnicos trazidos aos autos do INT, instituto o
qual é subordinado ao MCTI. Ou seja, ao se utilizar o parecer técnico emitido pelo Ministério,
reconhece-se o respeito às instâncias superiores e previstas em lei para a análise dos processos de
inovação tecnológica previstos pela chamada Lei do Bem.
45.
Desrespeitar essa hierarquia, portanto, é defender um argumento sem
fundamento jurídico.
46.
Entrementes, pela coerência lógico-técnica, na contínua busca pela verdade
material, poder-se-ia aduzir razões pelo acolhimento do Laudo parcial emitido pelo INT, em atenção
ao art. 30 do referido decreto, entretanto, como será visto adiante, houve emissão de novo Parecer
Técnico exarado pelo MCTI, quedando-se por prejudicado o teor do Laudo.
47.
Assim, tenho por acertada a decisão da DRJ, quando considerou o Parecer Técnico
do MCTI que, a época, havia apresentado informações completas sobre os dispêndios dos projetos
que requereu a Contribuinte no ano calendário de 2024, pelo que proponho a rejeição das
preliminares arguidas pela Contribuinte.

Fl. 5140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722042/2019-95
16
2. Do Mérito
2.1 Elegibilidade dos Projetos e Repercussões da Alteração do Parecer do MCTI
48.
A Lei no 11.196/2005 prevê que os projetos elegíveis ao benefício devem estar
devidamente enquadrados nos critérios estabelecidos, sendo a análise técnica do MCTI essencial
para validar os dispêndios. Assim, a Lei do Bem condiciona a exclusão de despesas à comprovação
de que estas foram realizadas em projetos de inovação tecnológica, definidos no art. 17 como
aqueles que visam o desenvolvimento de novos produtos ou processos ou à agregação de novas
funcionalidades.
49.
Nesse sentido, é imperioso que a RFB acolha os pareceres dos experts quanto a
elegibilidade dos projetos, sendo o MCTI o órgão responsável pela análise técnica e certificação
dos projetos, conforme regulamentado pelo Decreto no 5.798/2006. No caso concreto, parte
significativa das despesas inicialmente glosadas foi revalidada pelo MCTI no Parecer Técnico no
2527-5999224.
50.
A decisão administrativa do MCTI que revisou a elegibilidade de projetos
demonstra a necessidade de correção parcial da glosa realizada originalmente, recálculo já realizado
pela Unidade de Origem, instada por este Conselho via Resolução, com contribuição de informações
trazidas pela Contribuinte. O Relatório de Diligências apresentado às fls. 5078 a 5080 constatou a
redução da glosa:

Para subsidiar o cumprimento da diligência determinada pela CARF, considerando
que o contribuinte optou pelo lucro real trimestral, mas os valores indicados no
Formulário FORMP&D relativo ao ano 2014 e nos Pareceres do MCTI são referentes
a todo o ano 2014, o contribuinte foi intimado a apresentar os valores totais dos
dispêndios relativos a cada projeto inserido no FORMP&D relativo ao ano 2014
decompostos trimestralmente.
Em resposta trouxe as tabelas Dispêndios relativos aos projetos apresentados no
FORMP&D 2014 (fls. 5.026/5.033) e Relação de projetos não recomendados pelo
MCTI - Parecer Técnico 2527 (5999224) (fls. 5.034/5.036), que, verificadas e
certificadas conforme item (i) da Resolução, são aqui tomadas como a planilha
requerida no item (ii).
Após a mudança parcial de entendimento do MCTI, os valores restantes de
exclusão a glosar são os demonstrados na Relação de projetos não recomendados
pelo MCTI - Parecer Técnico 2527 (5999224), resultando na “reapuração” dos
tributos devidos abaixo:
Fl. 5141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722042/2019-95
17

51.
A Contribuinte, acompanhando a fiscalização, realizou a quitação dos valores
apresentados pela Unidade Preparatória, conforme noticiado pelo Auditor:

Na resposta à intimação desta diligência a recorrente noticiou “recolhimento
promovido em 30/12/2020 no valor de R$5.589.076,16, sendo R$3.218.403,42 de
principal (IRPJ/CSLL) e o saldo de juros e multa 20%, referente aos 116 projetos não
recomendados/aprovados pelo MCTI” (fl. 5.024) e juntou comprovantes de
pagamento de DARFs (fls. 5.037/5.044) referenciando este processo administrativo
fiscal.
Os valores de principal de IRPJ e CSLL foram pagos nos montantes acima
demonstrados, é dizer, em 30/12/2020 o contribuinte desistiu de contestá-los e
aquiesceu com o lançamento restante.

52.
Nesse sentido, observa-se que a Contribuinte aquiesceu com a glosa restante,
desistindo de perquirir qualquer diligência adicional no âmbito deste Contencioso Administrativo,
bem como renunciando ao seu direito de insurgência, na forma do art. 38 da Lei no 9.430/1996.
53.
Ocorre que, pelo que se depreende, a Contribuinte realizou pagamento de DARF
dos valores principais, considerando juros de mora e multa de mora de 20%, apenas,
Fl. 5142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722042/2019-95
18
desconsiderando haver a incidência da multa de ofício, de 75%, incidente sobre o lançamento fiscal.
Ora, o pagamento voluntário extingue o litígio administrativo e viabiliza a extinção do crédito
tributário correspondente, conforme o artigo 156, inciso I, do CTN.
54.
Entendo, portanto, que, quanto à discussão sobre a materialidade do débito
principal, a Contribuinte, ao realizar o pagamento, aquiesceu com o resultado da fiscalização,
restando prejudicada a análise sobre o mérito dos argumentos sobre a competência de análise dos
projetos cuja glosa persistiu.
55.
Nesse ponto, para os projetos ainda não reconhecidos como aptos, voto por
manter-se as glosas, por ausência de comprovação de conformidade com os requisitos legais, nos
termos do que foi descrito neste relatório.
56. Contudo, quanto à aplicação dos consectários legais, quais sejam, juros de mora,
multa de mora e multa de ofício, estes serão apreciados no próximo ponto.
2.2. Da Aplicação de Multa e Juros
57.
Argumenta a Contribuinte pela (i) inviabilidade do lançamento de multa de ofício,
em razão da existência de discussão, no MCTI, quanto aos projetos elegíveis ao benefício fiscal e (ii)
incidência de juros de mora, pela Taxa Selic, adicionando argumento de que há jurisprudência no
CARF pelo entendimento da não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício por ausência
de previsão legal específica.
2.2.1. Multa de Ofício
58.
A multa de ofício no percentual de 75% está prevista no artigo 44, inciso I, da Lei
no 9.430/1996, sendo aplicável quando há constituição de crédito tributário em decorrência de
procedimento fiscal.
59.
Como já noticiado, a Contribuinte, de forma espontânea, anuiu com o Relatório
de Diligência de fls. 5078, determinada sua feitura por Resolução desta Turma, antecipando-se à
decisão meritória desta Corte e realizando o pagamento do DARF nos valores lá apresentados,
excetuando-se o cálculo da multa de ofício, de 75% do valor principal obtido.
60. Ora, ao realizar o pagamento de tributos com atraso, agindo como se espontâneo
fosse, a Contribuinte ignora que, quanto aos fatos autuados, sua espontaneidade exauriu-se com o
início do procedimento fiscal que resultou no lançamento (Decreto n. 70.235/1972, artigo 7o, §1°).
Assim, necessário manter o entendimento do Acórdão recorrido quanto à aplicação da multa de
ofício, no patamar de 75%, previsto no artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996, assim como a
correção dos valores de juros de mora sobre o montante calculado.
61. Nesse sentido, resta clara a aplicação da multa sobre o montante da exigência fiscal
após o relatório de diligência, assim como devem ser observados os recolhimentos efetuados pelo
Contribuinte, no importe de 20%, que poderão ser liquidados pela unidade de origem.

Fl. 5143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722042/2019-95
19

2.2.2. Incidência de Juros de Mora sobre a Multa de Ofício
62.
Os juros de mora têm caráter compensatório, não punitivo, uma vez que visam
reparar a perda sofrida pelo credor tributário, em razão do atraso no pagamento sobre o montante
devido (tributo principal e suas multas), previsto no art. 161 do CTN.
63.
De acordo com o artigo 61 da Lei no 9.430/1996, os débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 01/01/1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora à Taxa Selic.
64.
A multa de mora, por sua vez, tem base legal no art. 61 da Lei no 9.430/96,
podendo chegar até 20% do valor do tributo, e sobre ela incidem juros de mora à Taxa Selic, com
base no art. 113, parágrafo primeiro, do CTN.
65.
A jurisprudência consolidada no CARF reconhece que os juros de mora incidem
sobre a totalidade do crédito tributário, incluindo a multa de ofício, conforme artigos 161 e 167 do
CTN.
66.
A argumentação da contribuinte quanto à ausência de previsão legal específica
não encontra amparo na legislação vigente, encontrando-se, inclusive, a matéria sumulada no
âmbito dessa Corte:

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

67.
Dessa forma, entendo por mantido o acórdão recorrido quanto à aplicação da Taxa
Selic como base para a correção dos juros de mora, assim como entendo pela incidência dos juros
sobre os encargos devidos ao Fisco, nos termos deste voto.

3. Conclusão

68.
Preliminarmente, acolho os termos do Relatório de Diligência, considerando o os
termos do novo Parecer Técnico do MCTI e, quanto ao recurso voluntário, dar parcial provimento,
para (i) rejeitar as preliminares de nulidade do Auto de Infração, (ii) manter as glosas remanescentes
relativas aos projetos não reconhecidos pelo MCTI como elegíveis aos benefícios da Lei no
11.196/2005 e (iii) confirmar a aplicação da multa de ofício de 75% e a incidência de juros de mora
Fl. 5144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722042/2019-95
20
pela Taxa Selic sobre o total do crédito tributário, devendo, por fim, os autos serem remetidos à
Unidade de Origem para cálculo dos valores remanescentes e intimação da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 5145
DF CARF MF
Original